Tribunal: STF
Processo: RE 1136354
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Reconhecida a ocorrência de omissão quanto à apreciação da ação rescisória constante dos autos.



    II – É inviável a apreciação de ação rescisória contendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, após o trânsito em julgado de ação anterior.



    III – Embargos de declaração acolhidos para extinguir a ação rescisória sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.